Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em agravo em execução penal. Contradição. Inexistência. Rediscussão. Inviabilidade. Mero inconformismo.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de contradição no julgado relacionados à análise da existência de legítima defesa e das provas dos autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado, tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado
5. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não ventilada anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1938824, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 24.10.2024; no 1903629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08.08.2024; no 1991918, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.04.2025; no 1986449, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 03.04.2025.